Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. MINORAÇÃO. CORREÇÃO. A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento de R$ 47.750,00 ao autor, a título de indenização por danos materiais, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso (R$ 2.250,00 a partir de 12/11/2019 e R$ 41.000,00 a partir de 21/11/2019) e acrescido de juros de mora pela TR a partir da citação.

3. A controvérsia cinge-se à extensão do valor dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito sofrido pelo autor/recorrido.

4. No caso, incontroversa a presença dos requisitos da responsabilidade civil do recorrente, sendo a ele atribuída a obrigação de indenizar, por ter dado causa a acidente de trânsito com particular.

5. Nada obstante, diferentemente do quantum indenizatório estipulado em sentença, verifica-se que o menor orçamento relativo ao reparo do veículo (R$ 41.758,43 - ID 30959560 – p. 1) e o custo com locação de outro veículo para a realização de suas atividades corriqueiras (R$ 2.250,00 – ID 30959006) deságua em um montante de R$ 44.008,43. Além disso, tais valores devem ser corrigidos pelo índice apontado em sentença (IPCA-E) a partir do efetivo desembolso, isto é, do pagamento, e não da data do orçamento, momento este a ser verificado em cumprimento de sentença.

6. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, para minorar o valor do dano material para R$ 44.008,43, a ser corrigido do efetivo desembolso pelo IPCA-E.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.